Tribunal: TJDFT
Processo: 0726583-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AQUISIÇÃO IMÓVEL. SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. INCLUSÃO NA PARTILHA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O magistrado, sendo o destinatário das provas no processo, tem plena liberdade para apreciá-las. Incumbe a ele verificar a necessidade de sua realização se reputá-las necessárias, podendo, de forma fundamentada, indeferi-las, conforme arts. 370, parágrafo único e 371, ambos do Código de Processo Civil. 1.1. Não há se falar em cerceamento do direito de defesa, quando o depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas são desnecessários para o deslinde da controvérsia.
2. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 2.1. Não há nulidade da r. Sentença, quando o Julgador indica as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional.
3. Nos termos do art. 1.659, II do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares. Comprovada a cadeia dominial de sucessiva transferência de bens móveis, inexiste comunicabilidade do valor atinente ao bem particular.
4. Possível a partilha dos direitos, incluindo os possessórios, dos bens imóveis, mesmo quando ausente prova da sua propriedade. Isso porque, não obstante a posse seja de fato, os direitos dela decorrentes possuem valor econômico.
5. Tratando-se de Ação de Divórcio com partilha de bens, na qual não há condenação ou proveito econômico, o valor da causa tampouco pode fundamentar a fixação dos honorários sucumbenciais, porquanto se trata de mera estimativa. Nesses casos, devida a aplicação do parágrafo 8° do art. 85 do Código de Processo Civil, com estabelecimento dos honorários por apreciação equitativa.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.